Tribunal: TJPA
Processo: 0821790-06.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821790-06.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO LUCAS DOS SANTOS MELO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação concreta acerca da necessidade da medida extrema. Substituição por cautelares diversas. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática de lesão corporal no âmbito doméstico.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema; e
(ii) se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se suficiente e adequada ao caso concreto.

III. Razões de decidir
3. A prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui exceção, cabível apenas diante de elementos concretos previstos no art. 312 do CPP, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).
4. No caso, a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação concreta quanto à necessidade da medida para evitar reiteração delitiva, não se justificando a prisão com base apenas na gravidade abstrata do delito. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese
5. Ordem concedida para ratificar a liminar deferida e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo juízo de origem, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia, caso demonstrada a necessidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, mantendo-se a liminar deferida,
a fim de substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, fixadas pelo juízo de origem, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de RAIMUNDO LUCAS DOS SANTOS MELO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Aduziu o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de outubro de 2024, tendo sido a custódia flagrancial convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de lesão corporal leve no contexto da Lei n.º 11.340.

Sustentou a ilegalidade da prisão, em razão do atraso na realização da audiência de custódia e do excesso de prazo no oferecimento da denúncia. Aduziu ainda a desnecessidade da prisão preventiva e a ausência dos requisitos da segregação cautelar, da gravidade concreta do delito imputado ao coacto, bem como de conduta delituosa reiterada, o que enseja a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

Assim, pleiteou liminarmente a concessão do
writ,
a fim de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, sendo que, no mérito, requereu a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram inicialmente distribuídos no plantão criminal, sendo que a Desembargadora plantonista não vislumbrou caráter de urgência, tendo sido os autos redistribuídos à minha relatoria, sendo que em virtude do meu afastamento funcional, foram novamente distribuídos, apenas para análise da liminar, ao Des. Sérgio Augusto Andrade de Lima (juiz convocado), que
entendeu terem sido satisfeitos os requisitos necessários à concessão liminar do
writ,
tendo em vista a ausência de fundamentação concreta apta a justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente, razão pela qual determinou a revogação da prisão preventiva do mesmo, mediante a imposição de medicas cautelares diversas a serem fixadas pelo juiz
a quo
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pela
concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante merece guarida, por coadunar-se com os ditames fáticos e legais que o caso requer, senão vejamos:

Como cediço, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

In casu
, em que pese a gravidade do delito imputado ao coacto, da leitura do decreto preventivo vê-se que o juízo
a quo
deixou de demonstrar de forma concreta os motivos pelos quais entendeu ser a segregação acautelatória do paciente medida necessária para evitar a reiteração delitiva.

Com efeito, vejamos excerto do
decisum
liminar (ID 24187982 - Pág. 1/3),
“Embora o crime de lesão corporal, no âmbito doméstico, seja revestido de gravidade, todavia, no caso em comento e até o presente momento, não existem elementos que indiquem circunstâncias concretas que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, como reiterada prática delitiva e risco à integridade física da vítima e à ordem pública ou qualquer outro fato relevante, restando, por certo, configurado o constrangimento ilegal apontado.”

Nesse sentido,
verbis:

STJ: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARCIALMENTE
. 1. O Paciente foi preso preventivamente, em 29/05/2020, em atendimento à representação da autoridade policial. Posteriormente, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque junto com corréu, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, teria assaltado estabelecimento comercial. 2. Salientou o Juízo processante que o Paciente seria conhecido do meio policial em razão do crime de receptação, tendo pontuado que o mesmo já foi flagranteado em posse de objetos furtados. Ademais, evidenciou a especial gravidade da conduta, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, praticado em concurso de agentes de forma organizada. 3.
Assim, entenderam as instâncias ordinárias que a custódia cautelar do Paciente seria necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva e a especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito. 4. Entretanto, no caso, entendo que os elementos angariados não são suficientes para a manutenção da custódia extrema, sendo bastante a aplicação de medidas cautelares alternativas. Isso porque, ao que consta, trata-se de Réu primário, com anotações antigas em sua folha de antecedentes, que comprovou possuir residência fixa e trabalhar licitamente para o sustento de sua família
. 5.
Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares diversas da prisão
, descritas nos incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades); III (proibição de manter contato - pessoal, telefônico ou por meio virtual - com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante) e IV (proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução) do art. 319 do Código de Processo Penal.
(STJ - HC: 606206 RO 2020/0206876-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 08/02/2021)]

STJ: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM
. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2.
Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a constrição provisória, não é satisfatória e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade
. 3.
Embora a decisão combatida descreva que a suposta ação delituosa
se deu em concurso de agentes e mediante emprego de simulacro de arma de fogo, a denotar a necessidade de algum acautelamento da ordem pública,
tal circunstância não é suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a imposição da cautela extrema, sobretudo porque o Juízo singular reconheceu, de modo expresso, a primariedade do paciente. 4. Concessão da ordem para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, nos termos do voto.
(STJ - HC: 748973 MG 2022/0180990-3, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Logo, inexistindo indicação de elementos concretos que justifiquem a necessidade de imposição da medida extrema, vê-se estar configurado o injusto constrangimento ilegal ao paciente.

Desta maneira, embora presentes os requisitos autorizadores da medida extrema na hipótese, verifica-se serem as medidas cautelares, por seu turno, suficientes e adequadas ao caso concreto, de modo a não autorizar a mantença da medida extrema ora guerreada.

Ademais, ressalta-se não haver notícias de que o paciente, após ter sido posto em liberdade, mediante imposição de cautelares diversas, tenha praticado atos tendentes a comprometer a ordem pública.

Por todo o exposto, concedo a ordem impetrada, ratificando-se a liminar deferida, para substituir a medida extrema por cautelares diversas, fixadas pelo juiz
a quo
,
se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

Belém, 26/06/2025